Tribunal: TJDFT
Processo: 0748831-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS E DEVOLUÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 18 CDC. VÍCIOS EM APARELHO CELULAR. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV do CPC, decisão não fundamentada é a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo e que suficientes a, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No caso, o Juízo a quo analisou todas as questões pertinentes e abordou as alegações deduzidas pelas partes; não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação.

2. O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a obrigação de indenizar quando o produto apresenta vícios que o tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destina. O CDC prevê a responsabilidade solidária de todos os que participam da cadeia econômica de produção, circulação e distribuição dos produtos ou prestação de serviços, de modo que o consumidor tem a faculdade de ajuizar a demanda contra um ou contra todos. 2.1. Na espécie, enquanto a ré SANSUNG SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA encontra-se na cadeia de fornecedores, haja vista ser fabricante do aparelho, o mesmo não se dá em relação a SMART SAM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA – EPP: o próprio autor confirmou que a assistência técnica no celular relativa ao reparo de R$1.449,00 foi prestada por empresa estranha aos autos, e não pela segunda ré.

3. Nos termos do artigo 6o, VIII, CDC, a inversão do ônus da prova tem a finalidade de propiciar equilíbrio entre as partes na produção probatória, concretizando o acesso à justiça. Medida extrema, exige satisfação de dois requisitos: verossimilhança das alegações, hipossuficiência do consumidor.3.1. E o simples fato de o autor figurar como consumidor hipossuficiente não torna automática a inversão. Na hipótese, além de a narrativa não se mostrar persuasiva, apta a evidenciar a verossimilhança das alegações, sequer juntado aos autos o mínimo de prova a evidenciar a probabilidade do direito, razão por que desnecessária a inversão do onus probandi. Determinado ao apelante esclarecer e comprovar “O atual defeito do aparelho e comprovação mínima da execução ineficiente da última ordem de serviço, a fim de viabilizar a análise da necessidade de prova pericial”, quedou-se inerte, razão por que inviável desconstituir o que razoavelmente fixado em sentença (não comprovação do vício do produto apto a ensejar a configuração de dano indenizável, de ordem patrimonial ou moral).

4.Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.